Tribunal: TJDFT
Processo: 0014512-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014512-40.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO DE MOURA COSTA, SANDRA MARIA DA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE REMÉDIO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PROVA DA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO REMÉDIO NA REDE PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DA POUPANÇA E IPCA-E. RE. 1. Em razão da prejudicialidade externa, o processo foi suspenso pelo prazo de um ano, após a instauração de ação penal para apuração do fato na instância criminal, nos termos do art. 315, do CPC. Ultrapassado esse período, e não tendo sido proferida sentença no feito em curso na Auditoria Militar, a retomada do curso do processo foi medida correta, diante do que dispõe o § 2o do art. 315 do CPC. Ademais, a suspensão do feito é faculdade do magistrado. Diante da independência entre as instâncias cível e criminal, verificando o juiz singular que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para formar seu convencimento, inexiste a obrigatoriedade de determinar a suspensão do feito, tampouco de ordenar que o processo suspenso assim permaneça até o trânsito em julgado do feito criminal. 2. Consoante o disposto no art. 37, § 6o, da CRFB/88, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Comprovado que um dos requerentes foi agredido indevidamente por policiais militares, vindo a sofrer lesões corporais em decorrência dessa conduta ilícita, e que a outra requerente foi ofendida verbalmente pelos agentes estatais, emerge a responsabilidade civil do Distrito Federal, ainda que não se consigna individualizar os autores das condutas e pormenizar os atos praticados por cada um deles. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Observados esses parâmetros, impossibilita-se a redução do valor fixado. 5. Nos termos do art. 402, do CC, aquele que sofre danos em decorrência da conduta ilícita de terceiro tem o direito a ser ressarcido na exata medida daquilo que perdeu e do que deixou de razoavelmente auferir. Se o autor agredido comprovou a aquisição de medicamentos para tratamento psiquiátrico que se iniciou em decorrência dos danos decorrentes da conduta ilícita praticada pelos agentes do Estado, isso é o bastante para fazer jus à indenização por danos materiais, sendo indiferente o fato de o medicamento ser ou não oferecido pela rede pública de saúde e de ter ou não havido a recusa. 6. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, sujeitam-se à incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 7. Apelo não provido. Modificação de ofício da sentença para determinar o cálculo dos juros incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais segundo o disposto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 373, §§ 1o e 2o, e 944, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que, além de não estarem presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, o valor fixado a título de indenização é exorbitante e deve ser minorado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 373, §§ 1o e 2o, e 944, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que para: a) se examinar a presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, é essencial reapreciar fatos e provas, cuja providência é obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1420600/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019); b) “Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à existência dos danos morais e à necessidade de redução do valor da condenação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1502743/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015